Tribunal: TJMT
Processo: 1016431-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016431-51.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), JERONIMO SANTANA DE SOUZA - CPF: 314.423.661-68 (RECORRIDO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), RUI BARBOSA GALHARDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo Ministério Público do Estado, contra decisão proferida nos autos n. 3232-33.2008.8.11.0042 (Código 116344), que desclassificou o delito de homicídio simples, na forma tentada para o crime de disparo de arma de fogo. (Id 21601456)

Inicialmente, o
Parquet
sustenta que o acervo probatório constante nos autos confirma a intenção do recorrido, ao disparar a arma de fogo que trazia consigo, era de ceifar a vida da vítima, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. (Id 21602956/ 21601457)

Expõe que a existência de prévia animosidade entre o recorrido e a vítima, aliado ao fato de que aquele estava armado no momento dos fatos, chegando de fato a desferir disparo de arma de fogo, é circunstancia que evidencia seu intensão homicida, que apenas não se consumou em razão da intervenção de terceiros.

Explicita que seria imprescindível a demonstração inequívoca da ausência de
animus necandi
. Caso contrário, a submissão do acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva.

Em suas contrarrazões, a Defesa refuta as teses alegadas pela acusação, manifestando para que seja mantida na íntegra a decisão recorrida (Id 21602962 a 21602963)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 21604473).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do recurso. (Id 25697984)

É o que cumpre a relatar.

Publique-se

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020